Tribunal: STF
Processo: HC 127878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no habeas corpus. Recurso manejado contra decisão mediante a qual não se conheceu de reclamação constitucional formulada no bojo desta impetração, com a qual se pretendia que o Supremo Tribunal Federal determinasse ao Superior Tribunal de Justiça o rejulgamento do REsp nº 1.480.554/MS, decidido segundo os termos de sua jurisprudência. Pedido manifestamente incabível. Regimental não provido.